Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. LONGO PERÍODO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. LEVANTAMENTO INTERVALADO. COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da sobrecarga de processos, a sistemática implementada na primeira instância para liberação intervalada dos valores penhorados mensalmente otimiza a atividade cartorária visando a entrega do resultado satisfativo de forma eficiente e mais isonômica a todos os jurisdicionados, por meio de cooperação de todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC).
2. A razoável periodicidade adotada (quadrimestral) não repercute diretamente na duração do processo e se revela vigilante ao princípio da sociabilidade, que preconiza a prevalência dos direitos da coletividade sobre os direitos individuais, pois responsável e conscienciosa aos interesses de todos os jurisdicionados.
3. Eventual exceção favorecida para levantamento dos valores penhorados em periodicidade maior, mensal/bimestral, reveste aptidão para refletir desfavoravelmente aos demais jurisdicionados que buscam igualmente a satisfação de seus créditos.
4. Somente quando configurada concreta hipótese atípica que justifique a necessidade excepcional de levantamento dos valores em periodicidade maior, se faz possível franquear a exceção.
5. Recurso conhecido e não provido.